Tribunal: STF
Processo: ARE 1539698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 240) opostos, em 25.03.2025, em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, nos seguintes termos (eDOC 238):



    “No tribunal a quo, manteve-se condenação da União a pagar ao autor a diferença remuneratória dos valores atrasados decorrentes da incorporação dos quintos/décimos referentes ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001 (eDOC 137, p. 5). 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638115-ED-ED-ED, leading case do Tema 395, trouxe a seguinte disposição:



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que “é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001” . No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão”. (grifei).



    Recentemente, em 29.05.2023, o Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do voto condutor de referido julgado:



    “Deveras, embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa.



    (...) 



    De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. (...) 



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    (...) 



    Além disso, para que a decisão embargada, de fato, esteja em consonância com o que foi decidido no tema 395 da sistemática da repercussão geral acima transcrito, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que “o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos dedeclaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas ‘em atraso’” (grifo nosso), conforme requerido pela União”.



    Eis a ementa de referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos” (MS 25.763-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.06.2023).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e determinar que outro seja proferido, conforme o decidido no MS 25.763-ED-ED e no RE 638115-ED-ED-ED”.



    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de erro material e contradição na decisão embargada, uma vez que, “em nenhum momento ocorreu pedido para incorporação de quintos” (eDOC 240, p. 1), ressaltando-se que o julgamento é extra petita. 



    No ponto, afirma-se que o pedido inicial era para regularizar o pagamento suspenso pela Administração “em antecipação de tutela e atualização em definitivo da VPNI já incorporada” (eDOC 240, p. 2). 



    Desse modo, aduz-se que não foi requerida a incorporação, justamente porque já foi incorporado 10/10 da FG 3, nos termos do Tema 395 da repercussão geral. 



    Sustenta-se, portanto, que estão caracterizados o erro material e a contradição, considerando-se o pedido inicial.



    Ao final, postula-se o acolhimento destes embargos para que, senados os vícios apontados, não seja conhecido o agravo com recurso extraordinário apresentado pela ora Recorrida. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão o Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação e de embargos de declaração, acolheu o recurso do ora Recorrente para esclarecer sobre o pedido inicial da ação, nestes termos (eDOC 137, p. 5):



    “Com efeito, em melhor análise dos autos, confirma-se a alegação da embargante de que o "pedido inicial era para regularizar o pagamento suspenso pela administração em antecipação de tutela e atualização em definitivo da VPNI já incorporada".



    Diante desse contexto, no caso dos autos, forçoso reconhecer que o pedido deduzido está adstrito à condenação da União ao pagamento de valores atrasados, devidos em virtude de decisão administrativa. 



    Logo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) autor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18-12-2019). 



    Em outras palavras, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI. 



    Dessa forma, o(a) autor(a) se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da segurança jurídica” (grifos nossos)



     



    Diante de tal contexto, não há que se falar em vícios da decisão embargada. 



    Assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela instância a quo concluiu que se trata de pagamento de valores atrasados dos quintos, reconhecidos administrativamente e que, em juízo de retratação, decidiu-se a matéria dos autos em contrariedade ao Tema 395 da repercussão geral, entendo que não houve erro material ou contradição na decisão ora embargada que deu provimento ao recurso da Recorrida para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e determinar que outro seja proferido, conforme o decidido no MS 25.763-ED-ED e no RE 638.115-ED-ED-ED. 



    Desse modo, uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente